Tribunal: STJ
Processo: 0002158-44.2013.8.24.0126
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
AgRg no RE nos EDcl no AgRg nos EDcl nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA
EM RESP No 2100782 - SC(2023/0357616-9)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: FABIO LUCIANO IAROCZ
ADVOGADOS
: MARCELO MOREIRA GONÇALVES - SC067689
PRISCILA NUNES - SC029727
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
SUFICIÊNCIA
DA
FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO.
TEMA N. 339 DO STF. PRESSUPOSTOS DE
ADMISSIBILIDADE
DE
RECURSO
DE
COMPETÊNCIA DO STJ. TEMA N. 181 DO STF.
NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
I,
, DO
ART. 1.030,
A
CPC.
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo regimental interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob a
fundamentação de que a decisão recorrida está em
conformidade com o Tema n. 339 do STF e diante da
ausência de repercussão geral do Tema n. 181 do
STF.
1.2. A parte agravante argumentou a ausência de
fundamentação
jurisdicional
adequada,
em
contrariedade ao Tema n. 339 do STF, alegando
ainda que o Tema n. 181 do STF não deveria ser
aplicado ao caso, em razão de existir ofensa direta à
Constituição Federal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A conformidade do acórdão recorrido com o Tema
n. 339 do STF, que trata da suficiência da
fundamentação das decisões judiciais.
2.2. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando
se discute a admissibilidade de recurso anterior de
competência do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
Documento eletrônico VDA56693917 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 13/05/2026 17:00:12
Publicação no DJEN/CNJ de 15/05/2026. Código de Controle do Documento: 66794378-c685-4bc3-bfd5-12767510134c

ou abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas à existência de motivação que permita a
compreensão da solução dada à controvérsia.
3.2. No caso concreto, o acórdão recorrido apresentou
motivação adequada para a solução da controvérsia,
em conformidade com o Tema n. 339 do STF, sendo
imperativa a negativa de seguimento do recurso
extraordinário.
3.3. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação
do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de
repercussão
geral
da
questão
relativa
ao
preenchimento dos pressupostos de admissibilidade
de recursos de competência de outros Tribunais.
3.4. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao
óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a
reanálise ou superação do entendimento acerca do
não conhecimento de recurso anterior.
3.5. Nos termos do
I,
, do CPC, é
art. 1.030,
a
justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário quando a questão controvertida não
possui repercussão geral.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo regimental a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça,
em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar
06/05/2026
12/05/2026,
provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves,
Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio
de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília, 12 de maio de 2026.
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
Relator/Vice-Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA56693917 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 13/05/2026 17:00:12
Publicação no DJEN/CNJ de 15/05/2026. Código de Controle do Documento: 66794378-c685-4bc3-bfd5-12767510134c

AgRg no RE nos EDcl no AgRg nos EDcl nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
RESP No 2100782 - SC(2023/0357616-9)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: FABIO LUCIANO IAROCZ
ADVOGADOS
: MARCELO MOREIRA GONÇALVES - SC067689
PRISCILA NUNES - SC029727
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
SUFICIÊNCIA
DA
FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO.
TEMA N. 339 DO STF. PRESSUPOSTOS DE
ADMISSIBILIDADE
DE
RECURSO
DE
COMPETÊNCIA DO STJ. TEMA N. 181 DO STF.
NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
I,
, DO
ART. 1.030,
A
CPC.
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo regimental interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob a
fundamentação de que a decisão recorrida está em
conformidade com o Tema n. 339 do STF e diante da
ausência de repercussão geral do Tema n. 181 do
STF.
1.2. A parte agravante argumentou a ausência de
fundamentação
jurisdicional
adequada,
em
contrariedade ao Tema n. 339 do STF, alegando
ainda que o Tema n. 181 do STF não deveria ser
aplicado ao caso, em razão de existir ofensa direta à
Constituição Federal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A conformidade do acórdão recorrido com o Tema
n. 339 do STF, que trata da suficiência da
fundamentação das decisões judiciais.
2.2. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando
se discute a admissibilidade de recurso anterior de
competência do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
ou abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas à existência de motivação que permita a
compreensão da solução dada à controvérsia.
Documento eletrônico VDA56416655 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 05/05/2026 15:15:00
Código de Controle do Documento: 05917f45-9571-4466-bffd-d39b556e38c0

3.2. No caso concreto, o acórdão recorrido apresentou
motivação adequada para a solução da controvérsia,
em conformidade com o Tema n. 339 do STF, sendo
imperativa a negativa de seguimento do recurso
extraordinário.
3.3. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação
do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de
repercussão
geral
da
questão
relativa
ao
preenchimento dos pressupostos de admissibilidade
de recursos de competência de outros Tribunais.
3.4. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao
óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a
reanálise ou superação do entendimento acerca do
não conhecimento de recurso anterior.
3.5. Nos termos do
I,
, do CPC, é
art. 1.030,
a
justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário quando a questão controvertida não
possui repercussão geral.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo regimental a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto contra a decisão que
1.
negou seguimento ao recurso extraordinário, assim ementada (fl. 1.402):
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO
DO
JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N. 339 DO STF.
CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO
GERAL. NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO ANTERIOR,
DE COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
REQUISITOS
DE
ADMISSIBILIDADE.
DEBATE
OU
SUPERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA N. 181 DO STF, SOB
A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL.
I,
,
ART. 1.030,
A
DO CPC. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
A parte agravante alega que não são aplicáveis os Temas 339 e 181
do STF como fundamento para negativa de seguimento ao recurso
extraordinário.
Indica que a matéria constitucional foi ventilada desde o tribunal de
origem e no STJ, de modo que subsiste a negativa de prestação jurisdicional
por ausência de fundamentação específica, com ofensa direta ao
IX, da
art. 93,
Constituição Federal, por essa razão, deve ser afastado o Tema 181 do STF
para permitir o processamento do extraordinário.
Afirma que o caso dos autos não encontra aderência na hipótese do
Tema 339 do STF, pois a decisão recorrida evidencia manifesta ausência de
fundamentação específica (ponto a ponto), e em virtude de não ter havido o
devido cotejamento analítico dos argumentos aduzidos pela defesa.
Requer o provimento do agravo para que o recurso extraordinário seja
admitido, com a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal.
Documento eletrônico VDA56416655 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 05/05/2026 15:15:00
Código de Controle do Documento: 05917f45-9571-4466-bffd-d39b556e38c0

É o relatório.
VOTO
No julgamento do paradigma vinculado ao Tema n. 339, o Supremo
2.
Tribunal Federal apreciou a seguinte questão:
[...] se decisão que transcreve os fundamentos da decisão
recorrida, sem enfrentar pormenorizadamente as questões
suscitadas nos embargos declaratórios, afronta o princípio da
obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, nos
termos do
IX, da Constituição Federal.
art. 93,
Na ocasião, firmou-se a seguinte tese vinculante: "O art. 93, IX, da
Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de
cada uma das alegações ou provas."
O respectivo acórdão recebeu a seguinte ementa:
Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em
recurso extraordinário (CPC,
§§ 3o e 4o).
art. 544,
2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do
o e ao
art. 5
inciso IX do
da Constituição Federal. Inocorrência.
art. 93
3. O
IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou
art. 93,
decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem
determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das
alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos
da decisão.
4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão
geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento
ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados
à repercussão geral.
(AI n. 791.292-QO-RG, relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal
Pleno, julgado em
DJe de
)
23/6/2010,
13/8/2010.
Por isso, para que um acórdão ou decisão seja considerado
fundamentado, conforme definido pelo STF, não é necessária a apreciação de
todas as alegações feitas pelas partes, desde que haja motivação considerada
suficiente para a solução da controvérsia.
Nesse contexto, a caracterização de ofensa ao
IX, da
art. 93,
Constituição Federal não está relacionada ao acerto atribuído ao julgado, ainda
que a parte recorrente considere sucinta ou incompleta a análise das alegações
recursais.
No caso, conforme consignado na decisão agravada, foram
declinados, de forma satisfatória, os motivos da compreensão adotada no
acórdão objeto do recurso extraordinário, como se observa do seguinte trecho
do referido julgado (fls. 1.293-1.296):
Em que pesem os argumentos do agravante, a decisão
impugnada deve ser mantida.
Documento eletrônico VDA56416655 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 05/05/2026 15:15:00
Código de Controle do Documento: 05917f45-9571-4466-bffd-d39b556e38c0

Nesta Corte Superior, deixei de conhecer do agravo em recurso
especial porque não foram infirmados os fundamentos
empregados pela Corte de origem para inadmitir o recurso
especial, com relação às Súmulas n. 7 e 83, STJ e n. 284, STF.
Reanalisando o recurso, verifico que a decisão de não
conhecimento do agravo está correta pois, com relação à
Súmula n. 284, STF, o recorrente limitou-se a aduzir que "não
há que se falar em deficiência do recurso, quando tanto o
agravado, quanto o Tribunal recorrido, entenderam os
argumentos apontados no reclamo especial. Embora a decisão
agravada aponte que não foi possível compreender a
controvérsia, percebe-se que o agravado descreveu com clareza
a insurgência defensiva e este parecer, inclusive, foi citado na
decisão agravada" (fl. 1.187), o que é insuficiente para impugnar
o óbice aplicado.
Da mesma forma, quanto à incidência da Súmula n. 7, STJ,
limitou-se a aduzir, em síntese, que "as circunstâncias
ponderadas no acórdão recorrido precisam de revaloração por
parte deste Corte Superior, sob a ótica do contraditório, nos
termos do
do CPP, a fim de absolver o réu com base no
art. 155
princípio do
." (fl. 1.188).
in dubio pro reo
Contudo, deveria o agravante demonstrar a desnecessidade da
análise do conjunto fático-probatório, deixando claro que os
fatos foram devidamente consignados no
, o que
decisum a quo
não aconteceu.
Nesse sentido:
"São insuficientes, para rebater a incidência da Súmula n.
7 do STJ, assertivas genéricas de que a apreciação do
recurso não demanda reexame de provas. O agravante
deve demonstrar, com particularidade, que a alteração do
entendimento adotado pelo Tribunal de origem independe
da apreciação fático-probatória dos autos" (AgRg no
, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio
AREsp n. 2.176.543/SC
Schietti Cruz, DJe de
.
29/3/2023)
Por fim, no tocante ao enfrentamento do óbice da Súmula n. 83,
STJ, em que pese a defesa aduzir no agravo regimental que
"foram impugnadas efetivamente de forma pormenorizada e
concreta devidamente através no decorrer no Agravo em
Recurso Especial, advindo de toda a fundamentação expressa
mencionado em sede de Recurso Especial" (fl. 1.277), a mera
releitura do agravo em recurso especial demonstra a
insuficiência da impugnação, já que aduzir apenas que "o
Tribunal recorrido não decidiu conforme o posicionamento
pacífico adotado pela Corte Superior, nos termos do acórdão
acima." (fl. 1.188) não afasta o óbice aplicado.
É cediço que este Superior Tribunal de Justiça possui o
entendimento consolidado de que o afastamento do óbice da
Súmula n. 83, STJ, exige que o agravante comprove, por meio
da
indicação
de
precedentes
contemporâneos
ou
supervenientes aos indicados na decisão, a desarmonia do
julgado com o entendimento jurisprudencial do STJ ou da
ausência de entendimento pacificado sobre a matéria,
evidenciando, assim, a inaplicabilidade do embaraço indicado
pelo Tribunal
, o que não ocorreu.
a quo
A propósito:
"para impugnar a incidência da Súmula n. 83 do STJ, é
necessária a efetiva demonstração de que o julgado
apontado na decisão de inadmissão do recurso especial é
inaplicável ao caso ou foi superado pela jurisprudência
desta
Corte,
colacionando-se
precedentes
contemporâneos ou supervenientes, ou de que exista
distinção entre a matéria versada nos autos e aquela
Documento eletrônico VDA56416655 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 05/05/2026 15:15:00
Código de Controle do Documento: 05917f45-9571-4466-bffd-d39b556e38c0

utilizada para justificar a aplicação da referida súmula"
(AgInt no
, relator Ministro João
AREsp n. 2.224.460/DF
Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023,
DJe de
" (AgRg no
,
9/3/2023)
AREsp n. 2.223.178/BA
Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de
grifei).
16/6/2023,
Destaco que "também é pacífico o entendimento neste Pretório
no sentido de que o Enunciado n. 83 da Súmula do STJ
se aplica aos recursos especiais interpostos tanto pela alínea
'c' quanto pela alínea 'a' do permissivo constitucional" (AgRg no

, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan
AREsp 1.241.318/PR
Paciornik, DJe
.
25/04/2018)
Com efeito, deve-se ressaltar que o agravante deve demonstrar
o equívoco da decisão em face da qual se insurge, sendo
imprescindível a impugnação específica a todos os óbices por
ela apontados, obrigação da qual não se desincumbiu.
Este é o teor do
do Código de Processo
art. 932, inciso III,
que autoriza o relator a não conhecer de recurso que
Civil/2015,
tenha deixado de impugnar os fundamentos da decisão
recorrida. Igualmente, o
do Regimento Interno
art. 253, inciso I,
do Superior Tribunal de Justiça, com redação dada pela Emenda
Regimental n.
autoriza o relator a não conhecer do
22/2016,
agravo que descumpra a tarefa de infirmar as razões de decidir
que levaram ao trancamento do recurso especial.
Com efeito, "Deixando a parte agravante de impugnar específica

e concretamente os fundamentos da decisão agravada, é de se
aplicar o
III, do Código de Processo Civil de 2015 e o
art. 932,
I, do RISTJ" (AgRg no
, Quinta
art. 253,
AREsp n. 2.083.475/MA
Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de
.
10/10/2022)
Ademais, a Corte Especial desse Tribunal Superior, em recente
decisão, no julgamento do
, perfilhou o
EAREsp n. 701.404/SC
entendimento de que a decisão que não admite o recurso
especial tem dispositivo único, ainda quando a fundamentação
permita concluir pela presença de uma ou de várias causas
impeditivas do julgamento do mérito recursal, uma vez que
registra, de forma unívoca, apenas a inadmissão do recurso,
portanto, não há capítulos autônomos e, assim, deve ser
impugnada em sua integralidade. Em reforço: AgRg no
, Quinta Turma, Rel. Min. Jesuíno
AREsp n. 1.825.284/ES
Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), DJe de
21/10/2022.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
Verifica-se, portanto, que foram suficientemente apresentadas as
razões pelas quais não estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do
recurso dirigido ao STJ, não tendo sido examinada a matéria de fundo, motivo
pelo qual é inviável o exame das questões relacionadas ao mérito recursal e ao
acerto da aplicação de óbices processuais por esta Corte.
Com efeito, demonstrada a realização da prestação jurisdicional
constitucionalmente adequada, ainda quando não se concorde com a solução
dada à causa, afigura-se inviável o prosseguimento do recurso extraordinário,
pois o provimento recorrido encontra-se em sintonia com a tese fixada no Tema
n. 339 do STF.
Documento eletrônico VDA56416655 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 05/05/2026 15:15:00
Código de Controle do Documento: 05917f45-9571-4466-bffd-d39b556e38c0

Quanto ao mais, como asseverado na decisão agravada, não se
3.

conheceu de recurso anterior, de competência do STJ, porque não preenchidos
todos os pressupostos de admissibilidade.
Por isso, a análise de qualquer alegação do recurso extraordinário
demandaria, previamente, a reapreciação dos fundamentos do não
conhecimento de recurso que não é da competência do STF.
Contudo, a Corte Suprema definiu que a discussão veiculada em
recurso extraordinário a envolver o conhecimento de recurso anterior não possui
repercussão geral, fixando a seguinte tese:
Tema n. 181 do STF: A questão do preenchimento dos
pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de
outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são
atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos
termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra
Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.
(RE n. 598.365-RG, relator Ministro Ayres Britto, Tribunal Pleno,
julgado em
DJe de
)
14/8/2009,
26/3/2010.
Essa conclusão, adotada sob o regime da repercussão geral e de
aplicação obrigatória, nos termos do disposto no
I,
do Código de
art. 1.030,
a,
Processo Civil, impõe a negativa de seguimento ao recurso extraordinário.
Assim, se as razões do recurso extraordinário se direcionam contra o
não conhecimento do recurso anterior, é inviável a remessa do extraordinário ao
STF, como exemplifica o julgado a seguir:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM
AGRAVO.
PROCESSUAL
PENAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONTRA ACÓRDÃO DO SUPERIOR
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA
[...].
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DE
TRIBUNAL DIVERSO: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO
GERAL. TEMA 181. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE
NEGA PROVIMENTO.
(ARE n. 1.317.340-AgR, relatora Ministra Cármen Lúcia,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
12/5/2021,
14/5/2021.
Tal desfecho não se modifica quando as razões do extraordinário se
relacionam à matéria de fundo do recurso do qual não se conheceu. Confira-se:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM AGRAVO. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO
MÉRITO DO RECURSO NÃO ANALISADO NO TSE.
RECURSO ESPECIAL ELEITORAL NÃO ADMITIDO POR
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. REQUISITO DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE CORTE DIVERSA.
AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE
OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA
DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL POR ALEGADA
INOBSERVÂNCIA
LEGAL.
OFENSA
REFLEXA.
DESCABIMENTO DO EXTRAORDINÁRIO.
Documento eletrônico VDA56416655 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 05/05/2026 15:15:00
Código de Controle do Documento: 05917f45-9571-4466-bffd-d39b556e38c0

1. Carece de repercussão geral a discussão acerca dos
pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de
cortes diversas (Tema 181 – RE 598.365).
[...]
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(ARE n. 822.158-AgR, relator Ministro Edson Fachin, Primeira
Turma, julgado em
DJe de
)
20/10/2015,
24/11/2015.
Também nos casos em que se aponta ofensa ao
III, da
art. 105,
Constituição da República, o recurso não comporta seguimento (RE n.
1.081.829-AgR, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 1o/
).
10/2018
A decisão agravada, portanto, não merece reforma.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
4.

É como voto.
Documento eletrônico VDA56416655 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 05/05/2026 15:15:00
Código de Controle do Documento: 05917f45-9571-4466-bffd-d39b556e38c0

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgRg no RE nos EDcl no AgRg nos EDcl nos EREsp 2.100.782 / SC
Número Registro: 2023/0357616-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00021584420138240126 126130021584 21584420138240126
Sessão Virtual de
a
06/05/2026
12/05/2026
Relator do AgRg no RE nos EDcl no AgRg nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : FABIO LUCIANO IAROCZ
ADVOGADOS
: MARCELO MOREIRA GONÇALVES - SC067689
PRISCILA NUNES - SC029727
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PRATICADOS POR FUNCIONÁRIOS
PÚBLICOS CONTRA A ADMINISTRAÇÃO EM GERAL - CORRUPÇÃO
PASSIVA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : FABIO LUCIANO IAROCZ
ADVOGADOS : MARCELO MOREIRA GONÇALVES - SC067689
PRISCILA NUNES - SC029727
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
TERMO
Documento eletrônico VDA56673629 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/05/2026 00:43:33
Código de Controle do Documento: 989f9cd4-3e54-4d76-aa34-775bef9bf0d1

A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
06/05/2026
12/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis
Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria
Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 12 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56673629 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/05/2026 00:43:33
Código de Controle do Documento: 989f9cd4-3e54-4d76-aa34-775bef9bf0d1